Tribunal: TJSP
Processo: 1019449-09.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Competência recursal – Ação declaratória c/c obrigação de não fazer – Pretensão voltada à abstenção da requerida em impedir obra de abertura do acesso viário interno do empreendimento "Alphaville Jundiaí", bem como declarar a não inserção da área na faixa de domínio da Rodovia Anhanguera – Sentença de improcedência – Inconformismo das autoras – Distribuição e julgamento anterior,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Competência recursal – Ação declaratória c/c obrigação de não fazer – Pretensão voltada à abstenção da requerida em impedir obra de abertura do acesso viário interno do empreendimento "Alphaville Jundiaí", bem como declarar a não inserção da área na faixa de domínio da Rodovia Anhanguera – Sentença de improcedência – Inconformismo das autoras – Distribuição e julgamento anterior, pela 2a Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, de apelo no qual se discutia execução das obras de acesso no mesmo loteamento imobiliário – Orientação adotada na primeira ação declaratória ajuizada diretamente relacionada à causa de pedir desta demanda – Mesmos fatos e relação jurídica – Prevenção nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.